Tribunal: TJMT
Processo: 1003226-13.2023.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2024-01-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003226-13.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CRISTIANE SAMPAIO DIOGO - CPF: 027.688.073-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), AUXILIADORA MARIA DE DEUS FONTES FONSECA - CPF: 292.785.541-20 (AGRAVADO), ALICE NUNES RODRIGUES - CPF: 010.805.641-44 (AGRAVADO), ANTONIA ESTELITA DE BARROS CAMPOS - CPF: 061.839.211-49 (AGRAVADO), ANTONIETA DA COSTA CINTRA (AGRAVADO), ADILES VENINA DOS SANTOS FERREIRA - CPF: 293.016.291-00 (AGRAVADO), BENTA DE MORAES - CPF: 141.192.261-15 (AGRAVADO), DALVA GALDINA DE BARROS LOPES - CPF: 174.855.501-44 (AGRAVADO), ELIANE CINTRA CUNHA - CPF: 419.845.871-53 (AGRAVADO), ELIZABETH VITOR DA SILVA ALVES - CPF: 078.470.841-04 (AGRAVADO), EREMITA MORAES VIANA - CPF: 207.754.151-20 (AGRAVADO), ELSILA JESUS DE ANDRADE - CPF: 366.549.731-00 (AGRAVADO), ELIZETE MARIA VITALINO URQUIZA (AGRAVADO), ELIANE NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 304.543.521-15 (AGRAVADO), ELIZABETH TORRES PRATA - CPF: 345.348.736-20 (AGRAVADO), GONCALINA AMORIM DE BARROS COSTA - CPF: 111.227.571-15 (AGRAVADO), HILDETE TAVARES ALCOFORADO (AGRAVADO), IZABEL BOMDESPACHO DOS SANTOS COSTA - CPF: 260.367.111-15 (AGRAVADO), IRENE GIRALDO - CPF: 093.423.418-37 (AGRAVADO), JOANA RAMOS DA CRUZ - CPF: 141.515.371-04 (AGRAVADO), JOSELINA BENEDITA DUTRA (AGRAVADO), JEMIMA DE MORAES GONCALVES - CPF: 090.875.832-49 (AGRAVADO), JAFETE SILVA MIRANDA - CPF: 181.245.261-68 (AGRAVADO), JOSE CARLOS RODRIGUES DA SILVA - CPF: 274.588.141-87 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.)

E M E N T A

AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA — HONORÁRIOS DO PERITO — FIXAÇÃO —
RESOLUÇÃO No 232, DE 13 DE JULHO DE 2016, DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA — RAZOABILIDADE — OBSERVÂNCIA.

Apresenta-se razoável a fixação de honorários periciais em observância ao
previsto na tabela da
Resolução no 232, de 13 de julho de 2016, do Conselho Nacional de Justiça, com
o acréscimo de um terço (1/3) calculado sobre o montante, no caso de dois ou mais servidores.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão que proveu, em parte, o agravo de instrumento (Id. 165391179).

Assegura que ao fixar o valor dos honorários periciais, não foi observado o disposto no § 4o, do artigo 2o, da Resolução no 232, de 13 de julho de 2016, porquanto ultrapassou o limite de cinco (5) vezes o valor de R$ 406,22: quatrocentos e seis reais e vinte e dois centavos, que corresponde a R$ 2.031,10: dois mil e trinta e um reais e dez centavos.

Requer o provimento do recurso.

Não há contrarrazões (Id. 173916170).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O
Estado de Mato Grosso
interpôs agravo de instrumento contra a decisão que, em
liquidação de sentença
prolatada nos autos da
ação ordinária
proposta por
Alice Nunes Rodrigues e outros
, fixou o valor dos honorários periciais no montante de R$ 9.039,92: nove mil e trinta e nove reais e noventa e dois centavos.

Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:

[...] Referente a tal contexto, a orientação do Conselho Nacional de Justiça, por meio da Resolução no 232/2016, é clara, consignando o valor de RS 300,00 (Trezentos reais), reajustado, anualmente, no mês de janeiro, pela variação do IPCA-E, para a realização de laudo em demanda proposta por servidor (es) contra União/Estado/Município.

Dessa forma, o atual importe para tal trabalho é de R$ 393,04 (Trezentos e noventa e três reais e quatro centavos) por cada exequente, perfazendo o valor total de R$ 9.039,92 (nove mil, trinta e nove reais e noventa e dois centavos), uma vez que é faculdade do Juízo ultrapassar o limite desde que seja de forma fundamentada: complexidade na realização de 23 laudos periciais.

Posto isso, acolho parcialmente o pedido pleiteado na petição id. 107902079, no que tange somente a possibilidade a majoração dos honorários periciais.

Intimem-se as partes e a expert nomeada, esta no prazo de 10 (dez) dias. [...]. (Id. 158684155 – fls. 4).

Em decisão monocrática proferida na data de 19 de abril de 2023, dei provimento, em parte, ao recurso para fixar os honorários periciais no montante de R$ 3.385,02: três mil trezentos e oitenta e cinco reais e dois centavos (Id. 165391179).

Por se tratar de liquidação de sentença com a finalidade de apurar eventual defasagem na remuneração de servidores por ocasião de incorreta utilização do método de conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV, cabível, ao meu juízo, a utilização da tabela do Anexo da Resolução no 232, de 13 de julho de 2016, do Conselho Nacional de Justiça, subitem 1.1, para fixação dos honorários periciais:

Especialidades

Natureza da Ação e/ou Espécie de Perícia a ser realizada

Valor Máximo

1. Ciências Econômicas / Contábeis

1.1 – Laudo produzido em demanda proposta por servidor(es) contra União/Estado/Município

R$ 300,00

1.2 – Laudo em ação revisional envolvendo negócios jurídicos bancários até 4 (quatro) contratos

R$ 370,00

1.3 – Laudo em ação revisional envolvendo negócios jurídicos bancários acima de 4 (quatro) contratos

R$ 630,00

1.4 – Laudo em ação de dissolução e liquidação de sociedades civis e mercantis

1.5 – Outras

R$ 830,00

Além disso, deve ser observado o artigo 2o, §§ 4o e 5o, da Resolução no 232, de 13 de julho de 2016, do Conselho Nacional de Justiça, que dispõe:

§ 4o O juiz, ao fixar os honorários, poderá ultrapassar o limite fixado na tabela em até 5 (cinco) vezes, desde que de forma fundamentada.

§ 5o Os valores constantes da tabela anexa serão reajustados, anualmente, no mês de janeiro, pela variação do IPCA-E.

Assim, o valor dos honorários periciais na hipótese de elaboração de laudo de único servidor deve corresponder a
R$

406,22: quatrocentos e seis reais e vinte e dois centavos
(valor original: R$ 300,00; índice de correção monetária: IPCA-E; termo inicial e final: 1o de janeiro de 2017 a 1o de janeiro de 2023. Sítio eletrônico “
DrCalc.net Índices e Cálculos na Web
”. Disponível em:
. Acesso em: 23 de fevereiro de 2023).

Por outro lado, como bem pontuado na decisão, no caso de
dois ou mais servidores
, penso que, faz-se necessário o acréscimo de um terço (1/3) calculado sobre o montante de
R$ 406,22: quatrocentos e seis reais e vinte e dois centavos
, ou seja,
R$ 135,40: cento e trinta e cinco reais e quarente centavos, para cada servidor adicional
, em razão do tempo a mais para a prestação do serviço do perito.

Em decorrência, o montante fixado em R$ 3.385,02: três mil trezentos e oitenta e cinco reais e dois centavos
apresentou-se consentâneo com os parâmetros
do artigo 2o da Resolução no 232, de 13 de julho de 2016, do Conselho Nacional de Justiça, porquanto, apesar de ultrapassar ao
limite fixado na tabela de até cinco (5) vezes, restou devidamente justificado o valor por
se tratar de vinte e três (23) servidores, a não revelar maltrato ao § 4o do referido artigo.

Art. 2o O magistrado, em decisão fundamentada, arbitrará os honorários do profissional ou do órgão nomeado para prestar os serviços nos termos desta Resolução, observando-se, em cada caso:

I - a complexidade da matéria;

II - o grau de zelo e de especialização do profissional ou do órgão;

III - o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço;

IV - as peculiaridades regionais.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023